Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715645-09.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS, AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA APELADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA, ALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Ausência de Preparo - Determinação de Recolhimento em Dobro Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso de Apelação, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Ressalta-se que a guia juntada aos autos refere-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, não sendo hábil a comprovar o preparo recursal perante este Tribunal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator